Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701924-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME AGRAVADO: PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0706453-69.2022.8.07.0020, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que determinou a penhora de um veículo de propriedade do agravante. Alega o Agravante que foi determinada a penhora do veículo VW/UP Take MA, ano 2015, placa OVT8H91, CHASSI No 9BWAG412KFT588056, de sua propriedade, que é utilizado para o exercício da atividade econômica que desempenha. Diz que é uma empresa de autoescola, que fornece aulas práticas de direção e que a penhora do veículo impede o seu devido funcionamento. Afirma que posteriormente foi proferida nova decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo, porém, após, houve manifestação da agravada requerendo a reconsideração da decisão, sob o argumento de existirem outros dois veículos utilizados pelo agravante em sua atividade; que o pedido da agravada foi acolhido e a penhora sobre o veículo em questão, restabelecida. Sustenta que os veículos indicados pela agravada não lhe pertencem, e que não possui outros veículos registrados em seu nome. Defende a impenhorabilidade do bem, porque o veículo em questão é de uso exclusivo para seu trabalho e indispensável a atividade fim da empresa. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO: O Agravo de Instrumento se trata de recurso intermediário, que prescinde do recolhimento das custas iniciais, razão pela qual reconsidero a decisão ID. 51949479. O preparo recursal foi regularmente recolhido, IDs. 51885412 e 51885413. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. A impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis para o exercício de uma profissão, prevista no artigo 833, V, do CPC, deve ser interpretada com cautela, sob pena de tornar absolutamente impenhoráveis todos os veículos, dada sua inegável utilidade na vida moderna. Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela mera tradição, de tal sorte que, no caso dos autos, apesar das alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da impenhorabilidade do veículo em questão, se é ou não o único bem de propriedade da agravante e o único utilizado para o exercício de sua atividade econômica. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital